Tribunal: STF
Processo: RHC 239790
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cristiano Melo dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 783.266/BA, Relator o Ministro Jesuíno Rissato. (e-doc. 66)



    Narram os autos que o recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Alega a defesa do recorrente a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar bem como falta de indícios de autoria e estar a pronúncia baseada unicamente em elementos da fase policial que não foram confirmados na fase do contraditório judicial, em inobservância ao art. 155 do CPP.



    Requer, ao final, 



    “A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para revogar a prisão preventiva do recorrente, eis que não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, bem como para o despronunciar, nos exatos moldes acima delineados; 



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E NA FASE JUDICIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL PELA VIA DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, diversamente do alegado pela defesa, a decisão não foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do art. 155 do CPP. 



    2. A propósito, em fase judicial, foram colhidos depoimentos de dois policias civis e um policial militar que atestam a existência de indícios de autoria em desfavor do paciente. Desse modo, a revisão do entendimento exarado para despronunciar o recorrente demandaria revolvimento de provas, inviável pela via do habeas corpus, cujo rito caracteriza-se por ser célere e a cognição, sumária. 



    3. "Certo que a pronúncia e eventual julgado que a mantém devem se limitar a apontar a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Assim, a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna)." (AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023.) 



    4. Agravo regimental desprovido”(e-doc. 66)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a questão atinente à suposta ausência dos requisitos da prisão preventiva não foi submetida ao crivo da Corte Superior, portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No que concerne à ausência de indícios de autoria e pronúncia lastreada exclusivamente em elementos do inquérito, o Ministro Jesuíno Rissato fez ver, no voto condutor do acordão:



    “A decisão não merece reforma. Sabe-se que trata a decisão de pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem estar presentes a prova da existência da materialidade e indícios da autoria do agente, conforme disposto no art. 413 do CPP. In casu, observa-se a presença de ambos os requisitos. 



    Salienta-se que, diversamente do alegado pela defesa, a decisão não foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do art. 155 do CPP. 



    A propósito, "em audiência judicial, foram colhidos depoimentos testemunhais de dois policias civis e um policial militar que atestam a existência de indícios de autoria em desfavor do paciente. Em um dos depoimentos, o Policial Civil Bruno afirmou que "recebeu informação que um adolescente vulgo Galego, seria quem estava filmando a execução... esse adolescente foi apreendido por posse de drogas... foi interrogado e afirmou que fazia parte dessa facção e que os autores teria sido Luan, Guga, a mando de Tatai, porque Sandro teria quebrado a droga de Tatai, ou seja devendo a Sandro e que essa seria a motivação,... fui eu quem ouvi o menor na presença de uma conselheira tutelar..."(fl. 745).



     Ademais, a revisão do entendimento exarado para despronunciar o recorrente demandaria revolvimento de provas, inviável pela via do habeas corpus, cujo rito caracteriza-se por ser célere e a cognição, sumária.” (doc. 66)



    Diversamente do que alega a defesa, foram descritos indícios de autoria, aludindo-se à apreensão de adolescente vinculado à da facção criminosa, que apontou o recorrente como mandante do homicídio.



    Aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 



    “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734-AgR/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14).



    No RHC nº 118.516/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14, assentou-se que 



    “o livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo”.



    Por fim, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente